Tribunal: TJBA
Processo: 8020142-85.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020142-85.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): STEFANI VICTORIA CARVALHO SANTOS LIMA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA APELADO: ITALO REINAN MAMONA MELO Advogado(s):PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos no valor de R$650,91 ( seiscentos e cinquenta reais e noventa e um centavos) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais). A apelante sustenta a regularidade da contratação e a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação indenizatória. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: a) a apresentação de telas de sistema interno é prova suficiente do vínculo contratual; b) a existência de outras anotações de inadimplência afasta o dano moral; c) o valor arbitrado para a indenização atende aos critérios de razoabilidade. III. Razões de decidir 3. Incidência do CDC e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). Telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de contrato assinado ou prova da manifestação de vontade do consumidor, não possuem força probante para atestar a legitimidade da cobrança impugnada. 4. A inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa). 5. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Os registros da Nu Financeira ocorreram em 2024, data posterior à negativação promovida pela COELBA em 2021. O óbice sumular exige anotação legítima preexistente. 6. O valor indenizatório de R$8.000,00 (oito mil reais) observa o caráter punitivo-pedagógico e a capacidade econômica das partes, estando em harmonia com os precedentes desta Câmara. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida. Teses jurídicas: "1. Telas sistêmicas unilaterais não são provas idôneas da contratação de serviços quando desacompanhadas de outros elementos probatórios. 2. A Súmula 385 do STJ não incide quando as demais anotações negativas são posteriores ao ato ilícito discutido nos autos." ___________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Súmula 385 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC, nº 8104476-03.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Zandra Anunciação Alvarez Parada, publicado em 11.11.2025; TJBA, APC, nº 8000856-48.2022.8.05.0224, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, publicado em 02.06.2025; TJBA, APC, nº 8138630-13.2022.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, publicado em 12.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8020142-85.2024.8.05.0080, tendo como Apelante s Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelado Italo Reinan Mamona Melo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator